Tribunal: TJMT
Processo: 1011094-70.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011094-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 056.396.101-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CARLOS DAMASCENA DE FRANCA - CPF: 093.329.144-27 (APELADO), H.G.S.F (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA – GUARDA COMPARTILHADA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - INTERESSE DO MENOR E DOS GENITORES OBSERVADOS – HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Desde a entrada em vigor da Lei n. 13.058/2014, que alterou o Código Civil, a guarda compartilhada passou a ser utilizada como regra, só podendo ser estabelecida a guarda unilateral excepcionalmente, caso um dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar, ou manifeste expressamente a ausência de vontade em obter a guarda do menor, sendo este o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, nos autos Ação de Divórcio Consensual nº 1011094-70.2022.8.11.0002, homologou o acordo extrajudicial entabulado entre os genitores e partes nos autos para estabelecer a guarda do seu filho na modalidade alternada.

Em suas razões, de Id. 157381663, o apelante sustenta que o acordo não merece prosperar, uma vez que a avença não atende ao melhor interesse da criança, isso porque a questão em tela não versa sobre a guarda compartilhada da criança e sim guarda alternada, instituto inadmissível no direito brasileiro.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente provido o recurso, anulando a sentença terminativa e determinando o prosseguimento do feito para a definição da guarda relativa ao filho do casal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 157381666, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O d. representante do Ministério Público, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, no parecer Id. 158249659, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal tem por objetivo reformar a sentença que, nos autos Ação de Divórcio Consensual nº 1011094-70.2022.8.11.0002, homologou o acordo extrajudicial entabulado entre os genitores e partes nos autos para estabelecer a guarda do seu filho na modalidade alternada.

Pois bem.

É sabido que, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.058/2014, que alterou o Código Civil, que a guarda compartilhada passou a ser utilizada como regra, só podendo ser estabelecida a guarda unilateral excepcionalmente, caso um dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar, ou manifeste expressamente a ausência de vontade em obter a guarda do menor.

Nesse sentido, é o que preconiza o art. 1.584, § 2º, Código Civil:

“Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

(...)

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor.”

No que se refere à guarda, o objetivo é que ambos os pais se responsabilizem conjuntamente pela criação dos filhos, ainda que não vivam sob o mesmo teto, preservando-se ao máximo, assim, o convívio do menor com ambos os genitores, já que tal situação é a que, em hipóteses normais, melhor atende aos interesses da criança.

Nesse contexto, apenas em casos excepcionais, quando constatado, mediante a análise das peculiaridades do caso concreto, que o poder familiar não pode ser exercido por um dos genitores, ou que um deles não quer ter para si os direitos e deveres inerentes à guarda, é que deve ser deferida a guarda unilateral.

Verifica-se que o caso em comento é singelo e não merece maiores digressões, mesmo porque há declaração expressa dos genitores quanto à escolha pela guarda na modalidade confirmada em sentença, não havendo falar em qualquer prejuízo ao adolescente que seja capaz de alterar a escolha fixada no acordo entabulado entre as partes.

Assim, atendidos os interesses do menor, e sendo plenamente válido o acordo entabulado, em conformidade com os próprios termos legais que regem a matéria, a sentença que homologou o acordo não merece reparos.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com

o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023